Tribunal: TJDFT
Processo: 0713097-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “DIRECIONAL CANÁRIO ENGENHARIA LTDA.” contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por JACQUELINE PAMELA VILLEGAS RIVEROS em desfavor da ora agravante. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pela autora, ora agravada, “para autorizar a suspensão do pagamento das parcelas vincendas do contrato de promessa de compra e venda alinhavado entre as partes, tendo como termo inicial a data de ajuizamento da demanda (05/04/2021), sem que com isso reste caracterizada a mora, ficando, noutro vértice, liberada a comercialização, pela construtora, da unidade que seria objeto da avença que se pretende desconstituir.”. A ré interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, o não cabimento da suspensão do pagamento das parcelas, diante da força obrigatória ínsita no contrato firmado entre as partes. Acrescentou que a autora, ora agravada, tinha plena ciência do valor das mensalidades, não podendo, assim, se eximir de obrigação contratada. Em seguida, a agravante passou a discorrer acerca da “força vinculatória do contrato”; da não aplicação da Teoria da Imprevisão; e da inexistência de onerosidade excessiva nos termos pactuados. Ao final, a agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, postulou pela reforma da decisão recorrida, para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravada. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória de urgência, estando, pois, abarcada na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos para o deferimento do provimento liminar. O perigo na demora não foi demonstrado, porquanto a r. decisão de primeiro grau se limitou a acautelar o direito da parte autora, de não continuar a pagar o valor das parcelas contratadas, até o julgamento da ação originária. Consigne-se que a ora agravante inclusive já cumpriu a decisão agravada, podendo, assim, aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto venha a lhe trazer qualquer prejuízo, de natureza material ou processual. De igual modo, não sobressai a relevância da fundamentação trazida pela agravante. É dizer, não se extrai das razões por ela vertidas a probabilidade de provimento recursal, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC. Deveras, não há como subtrair da autora, ora agravada, o direito de rescindir o contrato de compra e venda de um imóvel e, noutro vértice, impor-lhe a obrigação de continuar a pagar o valor mensal contratado. Em hipótese como a descrita nos autos, a força vinculante que impõe a obrigação contratual pode ser flexibilizada, sobretudo considerando a expressa manifestação de vontade da autora, ora agravada, de rescindir o contrato. Ora, se a pretensão inequívoca da autora é o de promover a rescisão contratual, cuja multa incidirá exatamente sobre os valores até então pagos, revela-se absolutamente despropositada a permanência da obrigação de continuar adimplindo mensalmente o contrato. Por fim, cumpre assinalar que a parte ré, ora agravante, não terá maiores prejuízos, porquanto o bem imóvel já se encontra disponível para venda, conforme bem destacado na r. decisão ora recorrida. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da decisão ora recorrida. Comunique-se ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator